Tribunal: CARF
Processo: 10580.727709/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727709/2011-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.237 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
AUMENTO DE ALÍQUOTA GIL/RAT
Recorrente
SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Claudia Borges de
Oliveira (Suplente Convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Na origem, cuida de Auto de Infração (37.336.665-5) referente a contribuições
previdenciárias declaradas a menor, em função da utilização de alíquota RAT igualmente a
menor.
Entendeu o Fisco que o RAT devido, haja vista a atividade econômica que se
enquadrava o contribuinte (CNAE 8411-6/00), seria da ordem de 2%, e não de 1% como vinha
declarando.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 14/19.
A DRJ em Brasília julgou procedente o lançamento às fls. 180/188.
No mesmo sentido, a 3a Turma Ordinária da 3a Câmara deste Conselho negou
provimento ao Recurso Voluntário por meio do acórdão 2301-004.360 - fls. 212/216.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727709/2011-97
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

Irresignado, a sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 221/237,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento nos seguintes termos: em preliminares,
a nulidade da decisão recorrida; no mérito, o reconhecimento do acerto no recolhimento do RAT
à alíquota de 1%.
Em 1/12/15 - às fls. 243/245 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "necessidade de demonstração fática para o reenquadramento da
alíquota SAT.".
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou - tempestivamente em 7/1/16 -
contrarrazões ao recurso do sujeito passivo, propugnando pelo seu não conhecimento, na medida
em que o voto condutor, proferido por redator ad hoc, careceu de fundamentação.
É o relatório.
Voto.
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos
de admissibilidade.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"necessidade de demonstração fática para o reenquadramento da alíquota SAT."
Compulsando a decisão recorrida pôde-se notar que após minudenciado relatório,
o voto condutor, proferido por conselheiro designado Ad Hoc para a redigir o acórdão, fez
constar que não dispunha das razões de decidir originais que teriam levado o colegiado a, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Veja-se:
Esclareço que o conselheiro relator não deixou registrado, arquivado, nos sistemas do
CARF, seu voto, com suas razões, que levaram o colegiado a decidir pelo resultado
consignado em ata.
Consequentemente, reproduzo somente o resultado, a fim de não extrapolar a
determinação e a competência que possuo.
CONCLUSÃO:
Devido ao exposto, reproduzo o resultado devidamente consignado em ata, que foi, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Por outro lado, não houve a interposição dos competentes Embargos pelo
recorrente. É o que se infere dos documentos acostados aos autos.
Todavia, compulsando as razões do recurso, é de se notar tópico dedicado a
questionar a ausência de fundamentação do acórdão recorrido1, sendo certo que a matéria então
suscitada não foi abordada no despacho de admissibilidade de fls. 243/245.
Ademais, chegou ao conhecimento deste colegiado a real e concreta possibilidade
de localização – no repositório de documentos deste CARF - do acórdão original que estaria
pendente de formalização e que justificara a nomeação de Relator Ad hoc, sendo que em casos
análogos como este, teria havido a revisão da formalização Ad hod, com base no documento
depositado no dia do julgamento.

1 I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO PROFERIDO SEM AS RAZÕES
DO VOTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.237 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727709/2011-97

Assim sendo, no intuito de se evitar eventual cerceamento de defesa, faz-se
necessário converter o presente julgamento em diligência para que os autos retornem à
Presidência da 3a Câmara desta Seção, com vistas à complementação do exame, observando-se,
desta feita, a eventualidade de se admitir o recurso ora em análise como Embargos Inominados, a
teor do artigo 66 do RICARF, tendo em vista a possibilidade de lapso manifesto no sentido de
que o acordão recorrido estaria afirmando que o conselheiro relator não teria deixado registrado,
arquivado nos sistemas do CARF, seu voto com suas razões que levaram o colegiado a decidir
pelo resultado consignado em ata, quando, em verdade, há efetivamente a real e concreta
possibilidade de o acórdão se encontrar no repositório de documentos deste CARF.
Diante do exposto, VOTO no sentido de converter o julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao relator, para prosseguimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital